Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733362-09.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0738257-10.2025.8.07.0001, iniciado em desfavor de PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, exerceu controle difuso de constitucionalidade sobre o artigo 82, § 3o do CPC, aplicando entendimento decorrente da ADI n. 3.629, de Rel. do Min. Gilmar Mendes, de que a iniciativa de leis que disponham sobre custas judiciais passou a ser reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário. Por isso, concluiu que a Lei n. 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao artigo 82 do CPC, não fora recepcionada pela Constituição Federal, por vício de iniciativa. Ato contínuo, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de não recebimento do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID. 75020798), o agravante alega que a Lei n. 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, não existindo possibilidade de vício de iniciativa ou invasão de competência, uma vez que a apenas altera o momento de recolhimento, não trazendo qualquer impacto aos cofres do Poder Judiciário, que continuará recebendo, mas apenas ao final do processo, e pelo efetivo devedor das custas. Complementa que não houvera instituição de isenção ou perdão do pagamento das custas judiciais, apenas alteração do momento processual de seu recolhimento. Assevera que não configura ofensa ao princípio da isonomia tributária, pois a lei disciplina uma particularidade legítima e razoável relacionada ao exercício da advocacia. Com esses argumentos requer, em sede cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, para determinar o regular seguimento do processo originário, com a observância legal de que as custas sejam recolhidas ao final, consoante legalmente previsto. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e, a partir do reconhecimento da constitucionalidade do artigo 82, § 3o do CPC – decorrente da Lei n. 15.109/2025 -, determine-se o processamento do cumprimento de sentença para recolhimento das custas apenas ao final, pela parte devedora. Sem preparo, tendo em vista o pedido de ampliação do exercício do direito assegurado pela Lei n. 15.109/2025. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise da possível exigibilidade do adiantamento das custas processuais aos advogados que estejam executando verba honorária, a despeito da modificação processual empreendida pela Lei n. 15.109/2025, que diferiu o momento do recolhimento das custas para o fim da fase satisfativa, adicionando o § 3o ao artigo 82 do CPC. A r. decisão agravada afastou a incidência da norma ao fundamento de vício de iniciativa, por suposta invasão de competência do Poder Judiciário, na esteira do precedente firmado na ADI 3.629/STF. Contudo, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra similitude entre as situações. Naquele precedente, tratava-se de lei estadual de iniciativa parlamentar que veiculava verdadeira isenção de custas judiciais, com evidente repercussão sobre a arrecadação e a autonomia financeira do Judiciário. No caso dos autos, ao revés, não se está diante de exoneração ou renúncia de receita, mas de mera disciplina processual que define o momento do recolhimento, sem afastar a exigibilidade ou a destinação das custas ao erário. Cumpre destacar que a competência para legislar sobre normas processuais é privativa da União (art. 22, I, da CF), e a Lei no 15.109/2025 tem precisamente esse conteúdo: trata do requisito de admissibilidade para o início do cumprimento de sentença relativo a honorários, disciplinando o regime procedimental aplicável. Não se cuida, portanto, de iniciativa privativa dos Tribunais, pois não há disposição acerca da fixação do valor das custas, tampouco alteração de sua natureza ou destinação. O diploma legal apenas reposiciona o momento de pagamento, preservando a intenção de arrecadação. Ademais, não procede a alegação de que a medida configure privilégio indevido à classe profissional dos advogados ou violação ao princípio da isonomia. A disciplina encontra respaldo na natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. A lei busca evitar que o advogado, para exercer seu direito de crédito, suporte previamente o ônus financeiro das custas, quando a própria lógica do processo atribui tal encargo, ao final, à parte vencida. De outro lado, a decisão agravada implica risco concreto de perecimento do direito, uma vez que o não recolhimento das custas poderá levar à extinção prematura do cumprimento de sentença. Apesar da temática não ser isenta de controvérsia neste Eg. TJDFT, em sede monocrática, as Eminentes Relatorias Naturais, nos Agravos de Instrumento interpostos, vêm deferindo a antecipação da tutela recursal, como é possível observar do AGI n. 0725131-90.2025.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Des. José Firmo Reis Soub, em decisão monocrática proferida em 30/6/2025, bem ainda no AGI n. 0725834-21.2025.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Teófilo Caetano, em decisão proferida em 10/07/2025. Dentre os entendimentos colegiados, essa linha também fora observada pela c. 2a Turma Cível, e c. 5a Turma Cível, em recentes julgamentos, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 3o DO ART. 82 DO CPC. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC, bem como do artigo 1o da Lei no 7.115/1983. Posteriormente, requer a aplicação da Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação invocada pela embargante; (ii) determinar se a nova regra prevista no § 3o do artigo 82 do CPC deve ser aplicada ao caso concreto para dispensar a embargante do recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado já fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade de justiça com base na insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte embargante. 5. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo tal obrigação ao réu ou executado ao final do processo. 6. A legislação processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC, não havendo necessidade de comprovação de hipossuficiência econômica para a dispensa do recolhimento das custas nos casos abrangidos pela nova norma. 7. Embora a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica inviabilize a concessão da gratuidade de justiça, a novel disposição legal garante a dispensa do recolhimento das custas processuais à embargante, tanto na fase recursal quanto na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de dispensa de recolhimento de custas processuais deferido com base no § 3o do artigo 82 do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, possui aplicação imediata e dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo inviável seu deferimento quando ausente tal demonstração. 4. A dispensa do recolhimento das custas processuais nos casos abrangidos pelo § 3o do artigo 82 do CPC independe da comprovação da hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 1.022, I, II e III; 82, § 3o; 98, § 3o; 99, § 3o. Lei no 7.115/1983, art. 1o. (Acórdão 1994636, 0727966-85.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINAÇÃO PARA QUE O ADVOGADO RECOLHA AS CUSTAS INICIAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA EXECUTADA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA DA NOVA LEI N.o 15.109/25. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA. CÁLCULO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 2. A Lei n.o 15.109/25 alterou o Código de Processo Civil para dispensar o advogado do recolhimento antecipado das despesas processuais de cumprimentos de sentença de verba honorária advocatícia. 3. O artigo 14 do CPC de 2015 estabelece que a nova norma processual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. 4. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no título executivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2019459, 0707182-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025) Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de que o cumprimento de sentença seja recebido e instruído. Remeta-se à curadoria de ausentes em representação à parte agravada, tendo em vista o noticiado na petição recursal. Registro que a prevenção desta Relatoria restou certificada pelo ID. 75051213, bem ainda que, na mencionada Apelação Cível, o recurso apenas fora distribuído ao Eminente Des. Robson Teixeira de Freitas em razão do pontual afastamento desta Relatoria Natural, consoante certidão de ID. 62614790 daqueles autos (ApCiv 0748949-73.2022.8.07.0001). Oficie-se ao Juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 11:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora